Tribunal: TJPA
Processo: 0003358-80.2014.8.14.0045
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0003358-80.2014.8.14.0045
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO
AGRAVANTE: RONILSON MARTINS AGUIAR
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER
RELATORA
:
DESª
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME.
PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE APLICOU REGIME MAIS GRAVOSO PELO COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE SAÍDA TEMPORÁRIA E NÃO RETORNO À CASA PENAL.
NÃO CABIMENTO
.
Para que ocorra a regressão não é necessária a prévia instauração ou mesmo conclusão do procedimento, o que é exigível somente em caso de regressão definitiva.
O cometimento de novo fato enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do apenado, conforme prevê o artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais.
PEDIDO PARA QUE NÃO SEJA PERDIDO NA ÍNTEGRA O PERÍODO REMIDO PELO AGRAVANTE.
IMPROCEDENTE
.
Não se observa na decisão atacada menção à perda do período remido. Ademais, o

cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a determinação de perda de até 1/3 dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
PROCESSO Nº 0003358-80.2014.8.14.0045
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO
AGRAVANTE: RONILSON MARTINS AGUIAR
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO S. DA SILVA ABUCATER
RELATORA
:
DESª
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor de
RONILSON MARTINS AGUIAR,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Redenção, que determinou a regressão do apenado para regime mais gravoso

em razão da prática de crime doloso durante sua saída temporária para o dia dos pais, bem como pelo seu não retorno à casa penal.

Alega a defesa que apesar das imputações ao agravante não há notícia acerca de qualquer apuração, na via administrativa pelo estabelecimento prisional, sobre sua conduta, e que a regressão viola o que disposto na Súmula 533 do STJ e a Súmula 15 deste E. TJ/PA.

Assevera ser imprescindível à regressão o prévio processo administrativo e que o princípio da taxatividade determina que a conduta deve estar prevista no tipo, não havendo, no caso, correlação com o citado art. 5º, VII da Lei de Execuções Penais, com a conduta do agravante, não cabendo, ainda, a perda integral dos dias trabalhados e/ou de estudos.

Requereu a reforma da decisão a fim de que seja mantido o regime de cumprimento de pena do agravante - semiaberto e, caso não seja este o entendimento, para que seja aplicado ao caso o que disposto no art. 127 da LEP e não seja perdido na íntegra o tempo de pena remido.

Em contrarrazões (fls. 09/11), o MP se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça (fls. 32/33), se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

É O RELATÓRIO.
VOTO.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo os argumentos defensivos deve ser restabelecido o antigo regime de cumprimento de pena do apenado, bem como ser mantido o tempo de pena remido.

Não assiste razão ao agravante.

Analisando detidamente a decisão agravada, verifica-se que o apenado praticou novo crime doloso durante o gozo de saída temporária, bem como deixou de retornar à casa penal na data aprazada, sendo determinada a regressão de regime após a audiência de justificação.

Assim, ainda que seja imprescindível a instauração do competente PAD para apuração da falta grave, nos moldes da Súmula 533 do STJ, tem-se que para que ocorra a regressão não é necessária a prévia instauração ou mesmo conclusão do procedimento, o que é exigível somente em caso de regressão definitiva.
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRELIMINAR - NULIDADE DO INCIDENTE DE APURAÇÃO DE FALTA GRAVE - AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO FALTA GRAVE - FUGA - ART. 50, INC. II, DA LEI Nº 7.210/84 - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS - PERDA DOS DIAS REMIDOS - DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 01.
A ausência de instauração de procedimento administrativo, para apuração de falta grave, não obsta o reconhecimento judicial desta, se devidamente realizada prévia audiência de justificação, com oitiva do condenado, devendo ser a este garantido o contraditório e a ampla defesa. 02. O reeducando que, em cumprimento de pena no regime fechado, se evade do estabelecimento prisional, comete falta grave, consistente em fuga, nos termos do disposto no art. 50, inc. II, da Lei de Execução Penal, impondo-se a regressão do regime prisional, nos termos do disposto no art. 118, inc. I, da mesma Lei. 03
. Consoante art. 127 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 12.433/11, "Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar". 04. O cometimento de falta grave interrompe o prazo para concessão de novos benefícios. (Des. Rubens Gabriel Soares) v.v EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - PRELIMINAR DEFENSIVA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO GRAVE - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ART. 59 DA LEP - NATUREZA COMPLEXA E MISTA DA EXECUÇÃO PENAL - IMPRESCINDIBILIDADE DO PAD - SÚMULA N. 533 DO STJ - NECESSIDADE DE SE CASSAR A DECISÃO - O reconhecimento de falta grave sem o devido procedimento para a apuração de infração disciplinar constitui afronta aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, não suprindo tal nulidade a realização de audiência de justificação em juízo. Nesse sentido: Súmula n. 533 do STJ - Em sede de Execução Penal é necessário se relativizar a independência das searas administrativa e judicial, devendo-se reconhecer a natureza complexa e mista da execução da pena; sendo que a competência para reconhecer a falta disciplinar é do Diretor do estabelecimento prisional. (Des. Jaubert Carneiro Jaques). (TJ-MG - AGEPN: 10672170131540001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 31/03/0019, Data de Publicação: 10/04/2019)

Ademais, é cediço que o cometimento de novo fato enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do apenado, conforme prevê o artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais:
¿Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; (...)¿.

Desta forma, em tendo cometido o agravante falta grave, deve o mesmo ser transferido para regime mais rigoroso. Vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:
PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 526/STJ. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROPORCIONAL ANTE A GRAVIDADE DA FALTA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE, SALVO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - De acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução. Segundo dispõe o enunciado da Súmula n. 526 desta Corte Superior, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato."
III - Nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, a prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional.
IV - A prática de falta grave importa na alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena ou indulto (Súmula 535/STJ). Precedentes.
V - O cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a determinação de perda de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP). In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, notadamente na espécie de falta grave praticada (novo delito durante gozo de saída temporária), mostrando-se idônea a fundamentação apresentada.
Habeas corpus não conhecido. (HC 419.423/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

Neste mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
verbis
:
¿Consoante informações acostadas aos autos, o agravante, ao usufruir benefício da saída temporária praticou falta grave consistente em cometimento de crime doloso. O Ministério Público pugnou pela regressão de regime, o que fora determinado após audiência de justificação.
Em que pese tenha sido realizada a oitiva do agravante, se mostra imprescindível a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para a apuração da falta grave, nos moldes do Enunciado nº 533 do STJ.¿

De outra banda, quanto ao pedido para que não seja perdido na íntegra o período remido pelo agravante, não observo da decisão atacada qualquer menção à perda do mesmo, não havendo, portanto, como me manifestar. Ademais, não se mostra ilegal a perda de parte de tal período se a decisão apresenta devida fundamentação, como comprova o excerto do STJ a seguir:
PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 526/STJ. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROPORCIONAL ANTE A GRAVIDADE DA FALTA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE, SALVO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E INDULTO OU COMUTAÇÃO DE PENA. POSSIBILIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.
II - De acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução. Segundo dispõe o enunciado da Súmula n. 526 desta Corte Superior, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato." III - Nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, a prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional.
IV - A prática de falta grave importa na alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios executórios, salvo para fins de livramento condicional (Súmula 441/STJ), comutação de pena ou indulto (Súmula 535/STJ). Precedentes.
V -
O cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a determinação de perda de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP). In casu, a incidência da fração máxima encontra-se devidamente motivada em elementos concretos, notadamente na espécie de falta grave praticada (novo delito durante gozo de saída temporária), mostrando-se idônea a fundamentação apresentada
.
Habeas corpus não conhecido. (HC 419.423/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

Já quanto ao pleito de que deve ser anulada a apuração de falta grave em relação ao agravante, não há que prosperar, pois contraria decisão já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
¿
Súmula 533 - Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. (Súmula 533, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
¿

Assim, pacificado o entendimento quanto à regressão de regime em razão do cometimento de novo delito durante a saída temporária, e mais, pacificado também o entendimento quanto a prescindibilidade de instauração do PAD para sua aplicação provisória, sendo necessário, porém, sua instauração para que ocorra a regressão definitiva, o que deve ser providenciado pelo diretor da casa penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO
provimento para manter
in totum
a decisão recorrida.

É O VOTO.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora